Tribunal: TCU
Processo: 040.707/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4324/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.707/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcia Bueno Manis (XXX.663.908-XX); Marcia Gundel (XXX.842.400-XX); Marcia Helena da Silva (XXX.153.548-XX); Marcia Lau Dantas (XXX.560.682-XX); Marcio Christian Rodrigues Gomes (XXX.810.504-XX); Marco Aurelio Ribas Magalhaes (XXX.714.387-XX); Marcos Velasque Figueiredo (XXX.168.040-XX); Marcos de Albuquerque Rodrigues Nascimento (XXX.091.254-XX); Marcus Mascarenhas Correa da Silva (XXX.158.810-XX); Maria Edriana Leite (XXX.437.778-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.